Tribunal: TJBA
Processo: 0309405-33.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309405-33.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IDEAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, RAPHAEL COSTA CALHAU

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO
QUE
PRETENDEM REVISAR CLÁUSULAS DE CONTRATO REPUTADAS ABUSIVAS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA A ESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA MA
NTI
DA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de embargos à execução que tenham por objeto alegação de excesso, cabe ao embargante informar, na petição inicial, o valor que entende incontroverso e apresentar a respectiva memória de cálculo. Inteligência do art. 917, § 3.º, do Código de Processo Civil.

2. A parte Apelante a
lega excesso de execução, consubstanciado na cobrança de encargos abusivos, porém, não quantifica o valor que entende devido.

3. Diante da insurgência com os valores executados, cumpria ao
E
mbargante,
ora Apelante,
na petição inicial, apresentar memória de cálculo, declarando o valor do débito que entende correto, sob pena
de indeferimento liminar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.

Sentença mantida.

RECUR
SO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0309405-33.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
IDEAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13